Tribunal: TJBA
Processo: 8058008-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058008-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA SOLTURA. PERDA DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de cessar alegado constrangimento ilegal decorrente de decreto de prisão temporária, reputado nulo pela defesa, com pedido de restituição da liberdade de locomoção do Paciente. 2. No curso da tramitação do writ, sobreveio informação judicial de que o Paciente foi posto em liberdade em 27.10.2025, em razão do exaurimento do prazo da prisão temporária, sem prorrogação ou conversão em prisão preventiva, bem como da expedição de contramandado para regularização no Banco Nacional de Mandados de Prisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no habeas corpus diante da cessação superveniente da custódia cautelar que fundamentava a impetração. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus possui natureza mandamental e finalidade eminentemente prática, destinada a fazer cessar coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção. 5. A superveniência da soltura do paciente, com o exaurimento do prazo da prisão temporária e a inexistência de prisão preventiva decretada, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. 6. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, cessada a coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ por perda superveniente do objeto. 7. Parecer ministerial no mesmo sentido, pela prejudicialidade da ordem. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus julgada prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8058008-42.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figura como paciente EDVAN MAIA DE ALMEIDA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônico, em JULGAR PREJUDICADA a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR